Tribunal: TJDFT
Processo: 0716738-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

2. É necessária a notificação prévia do devedor, que deverá ser demonstrada por carta registrada com aviso de recebimento ou por protesto do título, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei n. 911/69. Considera-se que não houve constituição em mora se a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo pelo motivo “endereço insuficiente”. Por ser contrato de adesão, constitui ônus da instituição financeira verificar a correção dos dados apresentados. Ademais, na linha da sentença apelada, deveria ter a parte credora, não localizando o devedor, providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não fez.

3. Não acatado o comando judicial de emenda à petição inicial para comprovar a mora da parte ré, revela-se acertada a sentença que a indefere a petição inicial e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e IV, do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.